Tribunal: TJMT
Processo: 1011227-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011227-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - CPF: 053.672.304-40 (ADVOGADO), CARLA RODRIGUES ROCHA - CPF: 703.808.301-59 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica que a paciente classifica como reparadora implica risco de dano irreversível à saúde e à vida. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a manutenção da decisão agravada que indeferiu, por ora, a cobertura do procedimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLA RODRIGUES ROCHA
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Antecipada c/c Danos Morais
n.o 1009332-16.2022.8.11.0003, proposta em desfavor de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.,
indeferiu o pedido liminar para custeio de procedimentos pós-cirurgia bariátrica.

Inconformada, a Recorrente argumenta que os procedimentos reparadores são imprescindíveis para a continuidade do tratamento médico de forma a combater a patologia denominada obesidade mórbida.

Sustenta que a negativa da Agravada é injustificável, já que os procedimentos cirúrgicos pleiteados não têm finalidade meramente estética, mas são cirurgias reparadoras que trarão melhora significativa na qualidade de vida da Recorrente, que atualmente vive em estado de angústia e desordem emocional, notadamente em razão do excesso de pele decorrente da primeira cirurgia.

Ressalta que se submeteu ao procedimento cirúrgico bariátrico em fevereiro de 2021, o que rendeu grande satisfação, pois eliminou 52 quilos; porém, com o resultado do emagrecimento acentuado, permaneceu com grande quantidade de pele, o que lhe acarreta desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica e física.

Por fim, aduz que foram satisfatoriamente demonstrados os pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada.

Com base nessas assertivas, requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada a fim de que sejam autorizados os procedimentos cirúrgicos reparadores.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 131455167).

A Operadora Agravada não apresentou contraminuta ao Agravo (ID. 139244691).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante

CARLA RODRIGUES ROCHA
ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer
em face da Operadora Agravada objetivando o custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Denota-se da peça inaugural que a Agravante, em fevereiro/2021, foi submetida à cirurgia bariátrica e, após eliminar 52 kg (cinquenta e dois quilogramas), o médico que lhe acompanha indicou cirurgia reparadora a fim de melhorar a sua qualidade de vida.

Segundo a Agravante, a cobertura dos tratamentos lhe foi negada pela Operadora, em virtude da ausência de previsão no rol da ANS.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a cobertura dos seguintes procedimentos: (i) Dermolipectomia abdominal em âncora; (ii) flancoplastia; (iii) lipoaspiração lombar e; (iv) mastoplastia com implantes de silicone.

A Juíza da instância singela indeferiu o pedido, ao fundamento de que não foi comprovada a urgência pela Agravante.

A decisão ensejou a interposição do vertente recurso.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, em razão do excesso de pele e demais intercorrências e, após acentuada perda de peso da Agravante, foi-lhe indicada cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à Operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que o procedimento é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.

Inobstante isso, após análise perfunctória do acervo probatório, verifico que a Agravante

não comprovou que se trata de situação classificada como urgência ou emergência.

Registro que, embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não revela, com a necessária clareza, que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde ou à vida da paciente.

De toda sorte, se durante a instrução processual houver provas claras quanto à necessidade da realização da cirurgia na condição de intervenção reparadora, a Juíza condutora do feito, munida de maiores provas e elementos concretos, por certo concederá o integral tratamento solicitado.

Diante desse cenário, ante a ausência de um dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não há como deferir, nesta quadra do processo, os procedimentos solicitados, tornando imperiosa a dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, consistente na cobertura para realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, inclusive materiais, procedimentos, insumos e medicamentos pós-cirúrgicos prescritos. Afastamento. Probabilidade do direito.
Ausência, por ora, à vista da indefinição da matéria em sede de recurso repetitivo. Não demonstração do quadro fático de dano irreparável ou de difícil reparação. Prescrição médica e parecer psicológico não revelam, com a necessária profundidade, efetivo quadro de urgência apto a justificar a imediata realização dos procedimentos médicos.
Não conformação da hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Precedentes dessa Câmara. Necessidade de formação do contraditório. Decisão reformada, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria. Recurso Provido.
(TJ-SP – AI: 22762797720218260000, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 11/02/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
11/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. Trata-se de agravo de instrumento contra decisum que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual objetivava determinação para que a ré autorizasse a realização de cirurgia reparadora decorrente de intervenção bariátrica. A concessão de tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora os relatórios indiquem a necessidade do procedimento em virtude da elevada perda ponderal, não atestam a premência da cirurgia, sequer a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu.
(TJ-DF - AI: 07218429120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 15/09/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2021).

Necessário anotar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo
REsp. 1870834/SP
(Tema 1.069) determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versam sobre a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutela provisórias de urgência, como na hipótese. Portanto, não é o caso de suspender, por ora, o trâmite deste recurso.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

Por consectário, tendo em vista o julgamento do Instrumental,
julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno
interposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022